Tribunal: TJDFT
Processo: 0702587-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0702587-11.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE MANUEL BOULHOSA PARADA, FELIPPE DO PRADO PADOVANI AGRAVADO: HELCIO HUNGARO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JOSE MANUEL BOULHOSA PARADA e FELIPPE DO PRADO PADOVANI contra decisão proferida nos autos do incidente de desconsideração da personalidade jurídica de no 0723534-94.2023.8.07.0020, o qual fora instaurado em decorrência do cumprimento de sentença de no 0715945-22.2021.8.07.0020, através da qual o juízo a quo decretou a desconsideração da personalidade jurídica da sociedade BRAZILIENSE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, a fim de atingir o patrimônio de JOSE MANUEL BOULHOSA PARADA e FELIPPE DO PRADO PADOVANI, de modo a possibilitar a comunicação de bens com obrigações das empresas executadas. Em suas razões recursais, os recorrentes aduzem que jamais figuraram na condição de sócios da BRAZILIENSE, o que, segundo sustentam, impediria a aplicação da Teoria Menor (artigo 28, caput e §5o do CDC) em face deles, defendendo a ilegitimidade passiva dos agravantes. Argumentam que “ingressaram na administração da BRAZILIENSE em 12/12/2016 e 19/01/2018, com a missão de atuar e assistir no soerguimento de empresa que integrava o então Grupo OAS, que estava em Recuperação Judicial, passando por um momento de grande fragilidade financeira”, e concluem dizendo que “o inadimplemento, como regra, não se pode confundir com ato de má-gestão ou dolo” e que “no caso em tela tal dissociação se faz ainda mais evidente, uma vez que a Executada já enfrentava dificuldades muito antes do ingresso dos Agravantes na gestão.”. Indicam precedentes jurisprudenciais em amparo às suas alegações, bem como a presença dos requisitos legais para a concessão de efeito suspensivo. Ao final, requer o recebimento do agravo sob o efeito suspensivo e, no mérito, que seja provido o recurso para reformar a decisão agravada. Preparo recolhido no ID 68194754. É o relato do necessário. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. A ausência de um dos requisitos acima estampados impede a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se não haver razões suficientes para a concessão da tutela antecipada recursal pretendida. Isso porque em ambos os feitos (cumprimento de sentença e incidente de desconsideração da personalidade jurídica) houve manifestação expressa do magistrado no sentido de que qualquer constrição de bens dos ora agravantes dependeria da preclusão da decisão prolatada no IDPJ. Ausente, com isso, risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, razão por que INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo e recebo o agravo apenas em seu efeito devolutivo. Dê-se ciência ao Juízo de origem, dispensando informações. Ao agravado para resposta no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 30 de janeiro de 2025. ANA CANTARINO Relatora